Tribunal: STJ
Processo: 2286439-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013388 - SP (2025/0285718-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: F R A (MENOR)
REPR. POR
: S A DE F R A
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA PEREIRA EXALTAÇÃO - SP394873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA
DIÁRIA. ASTREINTE. VALOR EXORBITANTE. RECALCITRÂNCIA DO
DEVEDOR.
REDUÇÃO
DO
MONTANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O exame da possibilidade de redução do valor acumulado em virtude de
multa coercitiva que decorre do inadimplemento de obrigação pela parte é
matéria normalmente insuscetível de exame nesta Corte Superior, em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se
comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual
obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado
à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
3. Se a única causa para a exorbitância do valor total das astreintes foi o
descaso do devedor, não é possível, em regra, reduzi-las.
4. Em casos análogos, quando identificadas condutas de recalcitrância por
parte de quem cabe cumprir a determinação judicial, o Superior Tribunal de
Justiça tem entendido pela manutenção da multa diária e afastado a alegada
desproporcionalidade da medida.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 746ab93a-0850-4929-a2ca-c1379249b644

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013388 - SP (2025/0285718-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: F R A (MENOR)
REPR. POR
: S A DE F R A
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA PEREIRA EXALTAÇÃO - SP394873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA
DIÁRIA. ASTREINTE. VALOR EXORBITANTE. RECALCITRÂNCIA DO
DEVEDOR.
REDUÇÃO
DO
MONTANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O exame da possibilidade de redução do valor acumulado em virtude de
multa coercitiva que decorre do inadimplemento de obrigação pela parte é
matéria normalmente insuscetível de exame nesta Corte Superior, em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se
comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual
obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado
à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
3. Se a única causa para a exorbitância do valor total das astreintes foi o
descaso do devedor, não é possível, em regra, reduzi-las.
4. Em casos análogos, quando identificadas condutas de recalcitrância por
parte de quem cabe cumprir a determinação judicial, o Superior Tribunal de
Justiça tem entendido pela manutenção da multa diária e afastado a alegada
desproporcionalidade da medida.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTREDAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial (e-STJ fls. 171/172).
Em suas razões (e-STJ fls. 176/180), a agravante sustenta que enfrentou
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade e reitera as alegações do recurso
especial.
Pleiteia pela reconsideração da decisão agravada.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 184).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52818037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 08aaebab-de3e-43c8-ae37-1a204d50c3f5

VOTO
Considerando a manifestação do agravante, faz-se imperiosa a reconsideração
da decisão de e-STJ fls. 171/172.
Trata-se de agravo contra a inadmissão de recurso especial interposto contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA) Decisão que
majorou o valor da multa diária (R$ 2.000,00) Inconformismo da operadora
Não acolhimento Notório descumprimento da tutela de urgência (deferida
mediante decisão mantida por esta Turma Julgadora, em anterior recurso),
quanto ao fornecimento do tratamento multidisciplinar do menor autor Multa
majorada, diante da recalcitrância da parte em dar atendimento à
determinação judicial – Decisão mantida Recurso improvido" (e-STJ fl. 100).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 128/130).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação dos artigos 884
do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil.
Aduz que o valor fixado a título de astreintes é excessivo.
Menciona que "cabe ressaltar que para que eventual multa fosse aplicada,
deve ser em valores condizentes com a realidade, sem que gere renda ao Recorrido, nem
(e-STJ fl. 117).
que ultrapasse os limites da razoabilidade"
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 133).
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório
coligido nos autos, determinou a multa cominatória e a recalcitrância da agravante no
cumprimento da obrigação, aos seguintes fundamentos:

"(...)
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo acertada a r.
decisão guerreada ao majorar o valor das astreintes.
Com efeito, em consulta aos autos na origem, verifica-se o
descumprimento injustificado da tutela de urgência por parte da operadora,
ora recorrente (deferida mediante decisão mantida por anterior aresto desta
Turma Julgadora).
Não há prova nos autos principais, tampouco no âmbito do presente
recurso, do fornecimento ou disponibilização do tratamento multidisciplinar ao
autor, no prazo ali fixado, o que ensejou a correta majoração das 'astreintes',
visando justamente que a obrigação seja cumprida.
(...)
A corroborar este entendimento, o judicioso parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, segundo o qual '... resta evidência lógica na
majoração da multa devido à ausência de justificativa para o não cumprimento
da ordem judicial para estimular a agravante a cumprir corretamente o
determinado pela Justiça...' (fls. 95).
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus inteiros termos.
(e-STJ fls.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso"
100/102).

Documento eletrônico VDA52818037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 08aaebab-de3e-43c8-ae37-1a204d50c3f5

Sabe-se que o exame da possibilidade de redução do valor acumulado em
virtude de multa coercitiva que decorre do inadimplemento de obrigação pela parte é
matéria normalmente insuscetível de exame nesta Corte Superior em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido: AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.164.176/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgInt no
6/3/2023,
10/3/2023
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp 1.759.430/MA,
em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Contudo, nos casos em que as astreintes se revelam irrisórias ou abusivas, é
possível sua revisão (Tema Repetitivo no 706/STJ).
Dessa maneira, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável
se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção
de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da
.
parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução
É dizer que, se a única causa para a exorbitância do valor total das astreintes
foi o descaso do devedor, não é possível, em regra, reduzi-las.
A propósito: Ministra Nancy Andrighi, voto-vista no EAREsp 1.766.665/RS,
Relator Ministro Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/4/2024,
6/6/2024.
Entretanto, ainda que assim não fosse, deve ser destacado que, embora a
recorrente se insurja contra um suposto valor exorbitante das astreintes

, o fato é que há
nos autos elementos que indicam a recalcitrância no descumprimento da obrigação, que
ocasionou a majoração da multa inicialmente fixada, sem nenhuma justificativa acerca
do atraso.
Em casos análogos, quando identificadas condutas de recalcitrância por parte
de quem cabe cumprir a determinação judicial, o STJ tem entendido pela manutenção
da multa diária e afastado a alegada desproporcionalidade da medida.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ATRASO NO CANCELAMENTO DE HIPOTECA. DANO MORAL
CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
SÚMULA 7/STJ.
COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO. REVISÃO. ÓBICE DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano moral não de
forma presumida, mas em razão de circunstâncias concretas: longo período em
que a adquirente permaneceu impossibilitada de dispor do imóvel quitado em
razão da ausência de baixa da hipoteca, o que inviabilizou a alienação e
acarretou desvalorização patrimonial.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A fixação e a modificação do valor das astreintes inserem-se no âmbito do
juízo de proporcionalidade realizado pelas instâncias ordinárias, somente
passível de revisão em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.761.264/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)

Documento eletrônico VDA52818037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 08aaebab-de3e-43c8-ae37-1a204d50c3f5

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE PARA REDUZIR O VALOR DAS
ASTREINTES. RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECLAMO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INSURGÊNCIA DAS
PARTES AGRAVADA E AGRAVANTE NA ORIGEM.
1. A Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e probatórios dos
autos, concluiu que as astreintes fixadas levam em conta a recalcitrância da
parte requerida em cumprir a determinação judicial, bem como atendem aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, a revisão acerca do
respectivo cabimento, revela-se inviável em sede de recurso especial, tendo em
vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A Corte Especial, no julgamento do
(DJe de
EAREsp n. 1.479.019/SP
, firmou posicionamento vinculante no sentido de que:
19/05/2025)
'consoante a regra do
§ 1°, do CPC, a modificação das astreintes
art. 537,
somente é possível em relação à 'multa vincenda', e não à vencida, com na
hipótese. Ressalva de entendimento pessoal do relator quanto ao tema.
3. Agravo interno de fls. 251-259, e-STJ, acolhido a fim de, reconsiderando a
decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial. Agravo interno de fls. 207-210, e-STJ, desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.747.822/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
16/10/2025)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE
EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO
MONTANTE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
2/6/2021
9/12/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das
astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração
da periodicidade de incidência da multa.
3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência
de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial
não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da
penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor
estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.
4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para
que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde
dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de
multa diária fixada em R$ 1.000,00.
5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem
judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por
dia.
6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela
recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31,
razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a
obrigação diante do bem jurídico tutelado.
7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por
642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00.
8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a
tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em
tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.
9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que
alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da
recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois,
proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.
10- Recurso especial não provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.967.587/PE,
julgado em
DJe de
21/6/2022,
24/6/2022)

Documento eletrônico VDA52818037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 08aaebab-de3e-43c8-ae37-1a204d50c3f5

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
ESPECÍFICA
NO
CPC/2015.
DESESTÍMULO
À
RECALCITRÂNCIA.
REDUÇÕES
SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide
do
no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da
CPC/1973,
multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o
§ 1°, do
art. 537,
a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
CPC/2015,
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do
devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa
causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois
o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por
meio de decisão transitada em julgado.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos."
(
relator Ministro Francisco Falcão, relator para
EAREsp 1.766.665/RS,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/4/2024,
6/6/2024)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de e-
STJ fls. 171/172, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do
porque
CPC/2015)
o recurso especial é oriundo de acórdão proferido em julgamento de agravo de
instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 08aaebab-de3e-43c8-ae37-1a204d50c3f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.388 / SP
Número Registro: 2025/0285718-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078706920248260477 22864395920248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: F R A (MENOR)
REPR. POR
: S A DE F R A
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA PEREIRA EXALTAÇÃO - SP394873
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
Documento eletrônico VDA54007358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: 2947d2d6-d922-4af0-9e48-aeeaa6187d71

SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: F R A (MENOR)
REPR. POR
: S A DE F R A
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA PEREIRA EXALTAÇÃO - SP394873
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: 2947d2d6-d922-4af0-9e48-aeeaa6187d71